Tribunal: TJPA
Processo: 0803030-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803030-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DA CONCEICAO AZEVEDO

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0803030-43.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

ANTONIO DA CONCEICAO AZEVEDO

AGRAVADA:

BANCO CETELEM S.A.

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO DESERTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que julgou deserto o recurso inominado, uma vez que em que pese a isenção das custas ante a gratuidade da justiça, não houve o recolhimento prévio da pena de litigância de má-fé.

No caso, o requisito da “probabilidade do direito” está preenchido visto que, na literalidade, foi realizado um juízo de admissibilidade pelo juízo de primeiro grau ao não conhecer do recurso. No entanto, a lei n° 9.099/95, aplicada pelo juízo
a quo
, é silente sobre o juízo de admissibilidade do recurso inominado, de modo que se aplica as disposições do CPC/15.

Sobre o tema, a doutrina majoritária atual entende que o art. 1.010 §3° do CPC/15, o qual prevê que o juízo de admissibilidade é feito pelo segundo grau, é aplicado subsidiariamente no rito do juizado especial.

“En. 474 , FPPC: O recurso inominado interposto contra sentença proferida nos juizados especiais será remetido à respectiva turma recursal independentemente de juízo de admissibilidade. (Grupo: Impacto nos Juizados e nos procedimentos especiais da legislação extravagante)”

A “probabilidade do direito” está configurada pois a legislação processual civil não estabelece a necessidade de o pagamento antecipado da multa por litigância de má-fé como condição para a parte infratora interpor recursos.

Sendo assim, a decisão
a quo
merece ser reformada por dois motivos: 1) o juízo de admissibilidade foi realizado pelo juízo de primeiro grau ao não conhecer do recurso, e não pela turma recursal, como deveria ter sido feito; 2) a multa por litigância de má-fé, apesar de dever ser cobrada do beneficiário da justiça gratuita, pode ser cobrada apenas no final do processo, conforme prevê o art. 98 §4° do CPC e não é requisito de admissibilidade recursal.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, afastando a deserção do recurso, em razão do não pagamento da multa por litigância de má-fé, devendo ser o recurso apreciado pelo juízo
a quo.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO DA CONCEICAO AZEVEDO, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória (processo n° 0801793-95.2020.8.14.0123), oriunda do Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, que proferiu a seguinte decisão:

“(...) Destarte, quando a parte autora, embora cientificada da sanção processual aplicada, apresenta recurso sem, no entanto, comprovar a integralidade do preparo, limitando-se a pleitear a isenção das custas, mas não recolhendo a multa que lhe foi aplicada, seu recurso não pode ser conhecido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 42, §1º da Lei 9.099/95 JULGO DESERTO o recurso inominado, uma vez que em que pese a isenção das custas ante a gratuidade da justiça, não houve o recolhimento prévio da pena de litigância de má-fé, portanto mais de 48 horas após o protocolo do recurso.
”

Em suas razões, o agravante narra que houve sentença de improcedência dos pedidos autorais, oportunidade em que recorreu da sentença, todavia, o recurso não foi conhecido, pois foi julgado deserto.

Na sequência, assevera que desde a entrada em vigor do CPC/2015 não há mais juízo de admissibilidade do recurso de apelação no órgão
a quo
. Desta feita, aponta que não é adequada a imposição do juízo de admissibilidade do recurso, no qual o juízo a quo negou seguimento ao recurso interposto, pois não tem competência para tanto.

Somado a isso, assevera que o juízo
a quo
tolheu o seu direito de ação, ferindo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, posto que determinou condições não previstas em lei para distribuição do recurso de apelação.

Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo de forma a determinar ao juízo singular o andamento do apelo com os demais atos necessários até o julgamento do presente agravo. Ao final, requer o provimento do presente agravo com o objetivo de reformar a respeitável decisão do douto Juiz de primeira instância.

No id n° 12934477, deferi o efeito suspensivo para que o pagamento da multa por litigância de má-fé não seja óbice para a análise do recurso interposto no id n° 76026187 dos autos de origem.

De acordo com a certidão de id n° 13497530, transcorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que julgou deserto o recurso inominado, uma vez que em que pese a isenção das custas ante a gratuidade da justiça, não houve o recolhimento prévio da pena de litigância de má-fé, portanto mais de 48 horas após o protocolo do recurso.

Rememorando os fatos, importante mencionar que na ocasião da sentença (id n° 72514225 dos autos de origem), o juízo
a quo
entendeu que o autor da ação alterou a verdade dos fatos, violou praticamente todas as regras de boa-fé contratual e processual consagradas nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil, assim como nos artigos 79 a 81 CPC, justificando a sua condenação por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor da causa, atualizado pelo IGPM, que corresponde a R$ 736,36 (setecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Em sede de apelação, ANTONIO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO requereu inicialmente o deferimento da justiça gratuita, com a dispensa do pagamento das custas e preparo.

Na decisão de id n° 85264810, o juízo da Vara Única de Novo Repartimento recebeu o recurso de apelação como Recurso Inominado e
deferiu os benefícios da Justiça Gratuita
. No entanto,
julgou o recurso pelo não conhecimento, pois deserto
, fundamentado no art. 42 da lei 9.099/95, que exige o recolhimento do preparo em até 48 horas da interposição do recurso, cominando pena de deserção e ressalta que nos termos do art. art. 54, parágrafo único da lei 9.099/95, no preparo são compreendidas todas as despesas processuais,
inclusive a multa por litigância de má-fé, a qual não foi adimplida.

Assim, defendeu que muito embora a parte autora não precise recolher as custas para interpor seu recurso (uma vez que a gratuidade judiciária a isenta de tal recolhimento), o mesmo não se pode dizer em relação a cominação da litigância de má-fé, afinal a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé, razão pela qual julgou deserto o recurso,
sendo este o objeto do presente agravo de instrumento.

No caso, o requisito da “probabilidade do direito” está preenchido visto que, na literalidade, foi realizado um juízo de admissibilidade pelo juízo de primeiro grau ao não conhecer do recurso. No entanto, a lei n° 9.099/95, aplicada pelo juízo
a quo
, é silente sobre o juízo de admissibilidade do recurso inominado, de modo que se aplica as disposições do CPC/15.

Sobre o tema, a doutrina majoritária atual entende que o art. 1.010 §3° do CPC/15, o qual prevê que o juízo de admissibilidade é feito pelo segundo grau, é aplicado subsidiariamente no rito do juizado especial. Na sequência, colaciono Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis e do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais:

“En. 474 , FPPC: O recurso inominado interposto contra sentença proferida nos juizados especiais será remetido à respectiva turma recursal independentemente de juízo de admissibilidade. (Grupo: Impacto nos Juizados e nos procedimentos especiais da legislação extravagante)”

“O juízo de admissibilidade do recurso inominado deve ser feito na turma recursal, aplicando-se subsidiariamente o art. 1.010, §3º, do CPC/2015. (Aprovado no XIV FONAJEF).”

Além disso, a “probabilidade do direito” está configurada pois a legislação processual civil não estabelece a necessidade de o pagamento antecipado da multa por litigância de má-fé como condição para a parte infratora interpor recursos. Além disso, o exame da sistemática processual revela que a exigência de depósito prévio das multas, por prática de atos lesivos à ordem processual, como é o caso da multa por litigância de má fé, é prevista de forma expressa na legislação, a exemplo das previsões de pagamento prévio inscritas nos arts. 538 § Único e 557, §2º do CPC (por reiteração de embargos declaratórios e agravo manifestamente incabível ou infundado).

Por sua vez, o requisito do “perigo da demora” também está preenchido, pois a parte está sendo impedida de exercer seu direito de defesa, por causa da exigência antecipada de uma multa que não é condição prevista em lei para distribuição do recurso.

Por fim, apesar de não ser da alçada desta magistrada, entendo que há uma questão no processo de origem que deve ser observada pelo juízo a quo para o andamento adequado do feito e para evitar tumultos futuros desnecessários. Observando os autos, verifico que a parte autora ajuizou a ação sob o rito comum e o juízo recebeu pelo rito da Lei 9.099/95.

Em vários momentos do processo, a parte mantém suas alegações como se estivesse sob o rito comum, a exemplo do recurso de apelação que interpôs em face da sentença, e o juízo continua se portando pelo rito do juizado, a exemplo do momento em que recebe como recurso inominado. Sendo assim, considerando que a adoção do rito é uma faculdade da parte autora, entendo que a situação deve ser verificada para o correto andamento, tendo em vista que irá repercutir na produção de provas, interposição de recursos e no órgão responsável pela análise destes.

Sendo assim, a decisão
a quo
merece ser reformada por dois motivos: 1) o juízo de admissibilidade foi realizado pelo juízo de primeiro grau ao não conhecer do recurso, e não pela turma recursal, como deveria ter sido feito; 2) a multa por litigância de má-fé, apesar de dever ser cobrada do beneficiário da justiça gratuita, pode ser cobrada apenas no final do processo, conforme prevê o art. 98 §4° do CPC e não é requisito de admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a deserção do recurso, em razão do não pagamento da multa por litigância de má-fé, devendo ser o recurso apreciado pelo juízo
a quo.

É o voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2023